Tribunal: TJPA
Processo: 0015368-71.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. RECURSO DO APELANTE DIOGO VINICIUS LOPES LIMA TRÃFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO EM FACE DE DIOGO E WESLEY. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FIXAÃÃO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. A PENA-BASE FORA FIXADA EM SEU PATAMAR MÃNIMO. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO PARA O DE USO PERMITIDO. VIABILIDADE.1. NÃ£o se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial nÃ£o provoca e nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relaÃ§Ã£o ao tipo do crime de trÃ¡fico ilÃcito de entorpecente, que Ã© de aÃ§Ã£o mÃºltipla, consumando-se, no presente caso, jÃ¡ pela preexistÃªncia de transportar e trazer consigo a substÃ¢ncia entorpecente.2. A relativa quantidade de droga, aliada Ã s circunstÃ¢ncias da sua apreensÃ£o, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuiÃ§Ã£o da pena prevista no Â§4Âº do art. 33, da Lei de Drogas (trÃ¡fico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do trÃ¡fico e a dedicaÃ§Ã£o a atividades criminosas.3. No caso concreto, pelos elementos probatÃ3rios dos autos, Ã© possÃvel concluir que o rÃ©u exercia o trÃ¡fico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o apelante tinha como meio de vida o trÃ¡fico de entorpecentes, bem como mantinha em estoque relativa quantidade de drogas de diversos tipos altamente lesivos Ã saÃºde.4. Impositiva a desclassificaÃ§Ã£o do delito do art. 16, Caput, para o tipificado no art. 12, ambos da Lei nÂº 10.826/2003, diante da modificaÃ§Ã£o da norma complementadora, favorÃ¡vel ao recorrente, que alterou as armas de uso restrito para o permitido, bem como a aferiÃ§Ã£o dos calibres das armas de fogo.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIMERECURSO DO APELANTE WESLEY MENEZES RODRIGUES. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÃVOCAS DA PARTICIPAÃÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA EM SEU GRAU MÃXIMO. INVIABILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADO. APLICAÃÃO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. PENA FORA FIXADA EM SEU PATAMAR MÃNIMO. PEDIDO PREJUDICADO.1. A materialidade e a autoria do crime de trÃ¡fico de entorpecente, ficou demonstrada nos autos, tornando evidente que a anÃ¡lise da magistrada que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido no arcabouÃ§o, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio em face do apelante Wesley.2. Para definir o grau de incidÃªncia do benefÃcio, deve-se tambÃ©m levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, fora encontrada grande quantidade de maconha na mochila do apelante, conforme descrito no Laudo Definitivo acostado Ã fl. 96 dos autos, o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidÃªncia do trÃ¡fico privilegiado no patamar de 2/3, razÃ£o pela qual mantenho o percentual aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoÃ¡vel no caso ora em anÃ¡lise 3. Ficou prejudicado a anÃ¡lise da dosimetria da pena para que esta fique em seu mÃnimo legal, haja vista que a magistrada de primeiro grau aplicou a pena-base em seu mÃnimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIMERECURSO DO RECORRENTE DHARLLE SANTOS ALMADA. NEGATIVA DE AUTORIA. SENTENÃA CONDENATÃRIA REFORMADA PARA ABSOLVER O RÃU DHARLLE SANTOS ALMADA. POSSIBILIDADE. PLEITOS DE DEVOLUÃÃO DE BEM APREENDIDO E DE APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA EM SEU GRAU MÃXIMO. PEDIDOS PREJUDICADOS COM A ABSOLVIÃÃO DO APELANTE. 1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Entretanto, as provas carreadas para os autos nÃ£o permitem a condenaÃ§Ã£o do recorrente Dharlle Santos Almada pela prÃ¡tica delitiva de trÃ¡fico de drogas, uma vez que a acusaÃ§Ã£o nÃ£o se desincumbiu de provar suas alegaÃ§Ãμes, devendo o recorrente ser absolvido pela referida acusaÃ§Ã£o.3. Os pleitos de devoluÃ§Ã£o de bem apreendido e de aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena em seu grau mÃ¡ximo ficaram prejudicados em face da absolviÃ§Ã£o do rÃ©u Dharlle Almada.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015368-71.2018.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES:
DHARLLE SANTOS ALMADA E WESLEY MENEZES RODRIGUES
(Leandro da Silva Alves - Advogado)
APELANTE: DIOGO VINICIUS LOPES LIMA
(Fernando Francisco de Oliveira - Advogado
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO APELANTE
DIOGO VINICIUS LOPES LIMA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO EM FACE DE
DIOGO E WESLEY
. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. A PENA-BASE FORA FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO PARA O DE USO PERMITIDO. VIABILIDADE.
1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca e nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecente, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela preexistência de transportar e trazer consigo a substância entorpecente.
2. A relativa quantidade de droga, aliada às circunstâncias da sua apreensão, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do tráfico e a dedicação a atividades criminosas.
3. No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o apelante tinha como meio de vida o tráfico de entorpecentes, bem como mantinha em estoque relativa quantidade de drogas de diversos tipos altamente lesivos à saúde.
4. Impositiva a desclassificação do delito do art. 16,
Caput,
para o tipificado no art. 12, ambos da Lei nº 10.826/2003, diante da modificação da norma complementadora, favorável ao recorrente, que alterou as armas de uso restrito para o permitido, bem como a aferição dos calibres das armas de fogo.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
RECURSO DO APELANTE
WESLEY MENEZES RODRIGUES.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. PENA FORA FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecente, ficou demonstrada nos autos, tornando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório em face do apelante Wesley.
2. Para definir o grau de incidência do benefício, deve-se também levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, fora encontrada grande quantidade de maconha na mochila do apelante, conforme descrito no Laudo Definitivo acostado à fl. 96 dos autos, o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidência do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, razão pela qual mantenho o percentual aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoável no caso ora em análise
3. Ficou prejudicado a análise da dosimetria da pena para que esta fique em seu mínimo legal, haja vista que a magistrada de primeiro grau aplicou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
RECURSO DO RECORRENTE
DHARLLE SANTOS ALMADA
. NEGATIVA DE AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA PARA ABSOLVER O RÉU
DHARLLE SANTOS ALMADA
. POSSIBILIDADE. PLEITOS DE DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO E DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO. PEDIDOS PREJUDICADOS COM A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Entretanto, as provas carreadas para os autos não permitem a condenação do recorrente
Dharlle Santos Almada
pela prática delitiva de tráfico de drogas, uma vez que a acusação não se desincumbiu de provar suas alegações, devendo o recorrente ser absolvido pela referida acusação.
3. Os pleitos de devolução de bem apreendido e de aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo ficaram prejudicados em face da absolvição do réu Dharlle Almada.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
DIOGO VINICIUS LOPES LIMA
, APENAS PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO PARA O DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO, MANTER A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES
DIOGO VINICIUS LOPES LIMA E DE WESLEY MENEZES RODRIGUES
PELA PRÁTICA DELITIVA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, E ABSOLVENDO O APELANTE DHARLLE SANTOS ALMADA
,
PELA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO DEVOLVER A MOTOCICLETA HONDA DE SUA PROPRIEDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 A 30 de maio de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
DIOGO VINICIUS LOPES LIMA, WESLEY MENEZES RODRIGUES E DHARLLE SANTOS ALMADA
, através de seus advogados Fernando Francisco de Oliveira e Leandro da Silva Alves, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhes impôs a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa pela prática delitiva dos crimes de tráfico de entorpecente e de posse de arma de uso restrito, e de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa em face dos dois últimos denunciados, respectivamente, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória:
(...)
Narra a exordial que no dia 23.11.2018, uma equipe da Polícia Civil recebeu uma informação que noticiava que no final da tarde, um nacional trajando um uniforme da empresa SINOBRAS iria despachar drogas no Terminal Rodoviário da Folha 32 com destino a Parauapebas-PA. Diante destas informações a equipe policial montou uma campana no Terminal Rodoviário e localizou o acusado DIOGO VINÍCIUS LOPES LIMA, o qual estava trajando a mesma roupa informada na denúncia anônima (uniforme da SINOBRAS).
Continua a denúncia narrando que após abordagem no acusado, foi localizada na mochila que este portava 01 (um) ¿tablete¿ da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿maconha¿ embalada de forma a ser destinada para entrega e transporte, instante em que foi dada voz de prisão ao acusado, o qual delatou que outros dois indivíduos, que estariam em uma motocicleta de cor preta, também estariam chegando ao mesmo Terminal Rodoviário para despachar drogas, com destino à cidade de Parauapebas-PA.
Menciona a denúncia que a equipe policial montou novamente uma campana naquele local, quando, por volta das 19hs 30min, localizaram e abordaram os acusados WESLEY MENEZES RODRIGUES e DHARLLE SANTOS ALMADA, que possuíam as mesmas características repassadas pelo primeiro acusado, realizaram buscas e revista e localizaram em poder destes 01 (um) ¿tablete¿ da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿maconha¿ embalada de forma a ser destinada para entrega e transporte, razão pela qual também foi dada voz de prisão a estes dois acusados.
Continua a denúncia narrando que diante da fundada suspeita de que os três acusados pudessem ainda armazenar mais substâncias entorpecentes e objetos ilícitos em suas residências, as equipes policiais (PM e PC) se deslocaram até o endereço informando pelo acusado DIOGO VINÍCIUS LOPES LIMA e, com autorização deste, realizaram buscas no interior do imóvel e constataram que ali era um ponto de apoio para o tráfico de drogas e armazenamento de armas, pois localizaram no recinto 05 (cinco) ¿porções¿ da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿crack¿, 07 (sete) ¿pequenos tabletes¿ da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿maconha¿, 07 (sete) ¿petecas¿ de ¿crack¿ e ¿01 (um) embrulho em recipiente plástico¿ contendo ¿cocaína¿, todas destinadas para fragmentação e comercialização, bem como a posse compartilhada de 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (uma) rifle, calibre 44 com 01 (uma) munição, além de uma quantia de R$ 4.211,90 (quatro mil duzentos e onze reais e noventa centavos), 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) caderno com anotações de contabilidade, todos provenientes e utilizados no exercício do tráfico de drogas.
Assevera a denúncia que a grande quantidade material entorpecente apreendida, as evidências de que a residência funcionava como ponto de apoio para o tráfico, a arma encontrada no interior do imóvel, e o fato de os acusados já serem conhecidos e procurados pela polícia por exercer o tráfico na rota Marabá-Parauapebas, indicam que os denunciados já praticam esta atividade de forma permanente e estável há pelo menos 01 (um) ano. (...)

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelas práticas delitivas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 12 da Lei 10.826/2003.

Após regular instrução, adveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados
Diogo Vinicius Lopes Lima, Wesley Menezes Rodrigues e Dharlle Santos Almada
, pela prática do crime de tráfico de entorpecente,
condenar apenas o primeiro denunciado pelo delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, bem como absolver os recorrentes da acusação da prática delitiva prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006
, nas penas ao norte mencionadas.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu
Diogo Vinicius Lopes Lima
interpôs recurso de apelação acompanhado de suas razões onde, inicialmente, suscita a preliminar de ilicitude de prova - flagrante preparado -, tendo em vista que
o flagrante fora preparado
com a ajuda de uma terceira pessoa, a qual telefonou para que o acusado Wesley Menezes Rodrigues fosse levar uma encomenda à Rodoviária para ser despachada para o município de Parauapebas.

Alternativamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado em face do apelante, haja vista que o acusado faz jus a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pleiteia a defesa do réu pelo redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favoráveis em face do acusado.

A defesa do recorrente pugna pela desclassificação do crime de posse ilegal de arma de uso restrito para o do delito de posse de arma de uso restrito em prol do recorrente.

Inconformado com a sentença que foi desfavorável o acusado
Dharlle Santos Almada
, recorre da sentença, com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal, requerendo vista dos autos para apresentação de suas razões.

Inicialmente, a defesa do recorrente ao norte mencionado, suscita a preliminar de devolução da motocicleta Honda CG 150 FAN, placa QDD 5015, de propriedade do réu, eis que referido veículo fora adquirido com o produto de seu trabalho no ano de 2013, não tendo qualquer relação com o crime que ora se apura.

No mérito, requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para uma condenação, fundamentando seu pedido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, assim como pleiteia pela nulidade do processo, tendo em vista que o flagrante do réu fora feito de forma preparada, com a ajuda de uma quarta pessoa que o teria contratado para levar uma encomenda para ser despachada na Rodoviária de marabá.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, haja vista que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável em face do apelante.

Pede a aplicação do tráfico privilegiado em face do apelante, em seu grau máximo, uma vez que é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por sua vez a defesa do recorrente
Wesley Menezes Rodrigues
, inconformada com a sentença condenatória, interpões recurso penal, com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600 do mesmo Diploma Legal.

Nas razões recursais (fls. 281/297), defesa do réu pleiteia pela absolvição do acusado
Wesley Rodrigues
, ante a insuficiência de provas para uma condenação, fundamentando seu pedido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia ainda a defesa do apelante, pela nulidade do processo, pois, em seu entendimento, o flagrante do acusado fora realizado de forma preparado, ante a presença de um quarto policial civil que teria preparado o flagrante, o qual sequer fora investigado.

Alternativamente, a defesa do acusado requer o redimensionamento da pena-base-para seu mínimo legal, haja vista que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favoráveis ao apelante.

Requer ainda, a aplicação do tráfico privilegiado em face do apelante, em seu grau máximo, uma vez que, haja vista que é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos (fls. 332/344).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelos recorrentes Diogo Vinicius Lopes Lima e Wesley Menezes Rodrigues, e pelo conhecimento e provimento do recurso do apelante Dharlle Santos Almada para absolve-lo da acusação da prática do crime de tráfico de entorpecente, bem como seja restituído a motocicleta de sua propriedade apreendida.

É o relatório
, sem redação final

VOTO

O recurso dos réus preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interpostos tempestivamente.

Inicialmente, analisarei a preliminar de flagrante preparado em face dos recorrentes
DIOGO VINICIUS LOPES LIMA, DHARLLE SANTOS ALMADA e de WESLEY MENEZES RODRIGUES
.
1,
DO FLAGRANTE PREPARADO

Alegam os apelantes Diogo e Wesley, que o flagrante fora preparado pelos policiais civis que os prenderam, com a ajuda de uma quarta pessoa de nome Erivaldo.

Sem razão os recorrentes, pois o tráfico de entorpecente é de natureza permanente, uma vez que o agente que o pratica está constantemente em situação de flagrante delito.

Nada importa que em ocasião anterior um policial tenha simulado interesse na compra de drogas. Relevante, isto sim, é o fato de que os dois últimos acusados estavam transportando drogas ilícitas com inegável proposito mercantil, hipótese em que não se configura o flagrante preparado.

Aliás, surpreendidos na posse de uma enorme quantidade de droga, os apelantes poderiam ser presos em flagrante delito por qualquer do povo, como estabelece expressamente a lei processual penal.

Ora, não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca e nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecente, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a droga ilícita.

Porém, no caso dos autos, em momento algum os agentes induziram ou instigaram o acusado a praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Os policiais realizavam monitoramento a partir da obtenção de informações a respeito dos acusados Wesley e Dharlle e das características da motocicleta em que ambos estariam, o que foi devidamente apurado. Além disso, a abordagem ocorreu em via pública, após suspeita de que eles estivessem portando entorpecentes. Portanto, não merece prosperar a tese ventilada pelas Defesas a respeito de que o flagrante foi preparado.

Por essas razões, não acolho a preliminar suscitada pelos recorrentes.
DO RECURSO DO ACUSADO
DIOGO VINICIUS LOPES LIMA
1.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena:
(...)
No caso dos autos, há provas de que o acusado é ¿dedicado a atividades criminosas¿, o que impede a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, analiso esta circunstância nesta fase e de maneira desfavorável, pois em poder do acusado foi encontrado elevada quantidade de entorpecente de diversas variedades (¿crack¿, ¿cocaína¿ e ¿maconha¿), o que denota maior poder lesivo. (...).

Nossos Tribunais Superiores têm entendimento de que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento dos
quatro requisitos cumulativos
, que são:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o apelante tinha como meio de vida o tráfico de drogas ilícitas, bem como uma enorme quantidade de entorpecentes de diversos tipos altamente lesivos à saúde.

Dessa forma, não é cabível o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias probatórias a revelar a prática do tráfico de droga exercida pelo réu, o que comprova a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando à quantidade de entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos próprios de mercancia, além de outros elementos dos autos, demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa.
(...)
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n.1182566, 20170110499583APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: 208/218).
2.
DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO

A defesa da recorrente
Diogo Vinicius Lopes Lima
, pleiteia pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que o recorrente não teve nenhuma circunstância valorada negativamente em seu desfavor.

Entretanto, verifico que além da circunstância da culpabilidade valorada negativamente pela magistrada de primeiro grau, pois o réu usou de artifícios para tentar ludibriar os policiais, usando uniforme da empresa SINOBRÁS. Ademais, o juízo
a quo
ainda utilizou para agravar a pena-base do apelante, o art. 42 da Lei de Entorpecente, segundo o qual ¿o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Constatado nos autos terem sido encontradas na residência do recorrente, grande quantidade de entorpecente como crack, cocaína e maconha, conforme Laudo de Exame Definitivo de fl. 96 dos autos, correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao aplicar a atenuante da menor idade relativa e da confissão, diminuiu a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ficando a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ademais, tenho que quantidade da droga encontrada na residência utilizada para armazenar o entorpecente, fora razoável, bem como a sua qualidade autoriza o aumento da pena-base, pois foi encontrada no imóvel alugado pelo recorrente quase um quilo de maconha, bem como certa quantidade de cocaína e de crack.

Assim, diante da análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a magistrada de primeiro grau fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuiu a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 9seis) meses, ficando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo em vista que a reprimenda corporal não poderia ficar aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Tenho, portanto, que a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, resta imune de reforma.

Ademais, mesmo que a pena-base fosse fixada em seu patamar mínimo, está não poderia mais ser reduzida com o reconhecimento da menor idade relativa e da confissão, como foi o caso dos autos, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO PARA O DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO

A defesa do recorrente Diogo Vinicius Lopes Lima, pleiteia pela desclassificação do crime de posse ilegal de arma de uso restrito para o de posse ilegal de arma de uso permitido, conforme consta da denúncia.

Com relação à classificação delitiva, impositiva a desclassificação do crime capitulado no art. 16,
caput
, para o tipificado no art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03. Isso porque, segundo consta do laudo pericial da fl. 30, se trata de ¿
uma arma de fogo longa, tipo rifle de repetição, e número de série não aparentes devido a pintura estampada e desbastes por força mecânica brusca porém com características da marca Wincherster, calibre 44 Magnum, percussão indireta, carregador tubolar com capacidade para 10 cartuchos, cano medindo 448 mm de comprimento, comprimento total da arma de 950 mm, regulável na horizontal e vertical, coronha e telha em peças separadas em madeira e soleira em aço¿
.

Na data do fato, a norma regulamentadora dos produtos controlados (Decreto nº 3.665/2000, VI), classificava como de uso restrito as armas de fogo de alma lisa,
in verbis
:

Art. 16. São de usos restrito:
(...)
VI. armas de fogo de alma lisa de calibre 12 ou maior com comprimento de cano menor que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez milímetros.

No entanto, com o advento do Decreto nº 9.847/2019, que trouxe nova complementação à Lei de Armas, passou-se a considerar de uso permitido as armas de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética inferior a mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte Joules (art. 2º, inciso I). Além disso, foi determinado que o Comando do Exército estabelecesse os parâmetros de aferição e listagem dos calibres nominais, bem como a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito (art. 2º, § 2º).

Pois bem, a Portaria nº 1.222, de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito e dá outras providências, estabeleceu na Listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido que a arma encontrada na posse do recorrente, qual seja: Rifle de Repetição da marca Winchester, calibre 44 Magnum, é de uso permitido, conforme lá estabelecido (22. Winchester Magnum 440,64. Permitido).

Desta forma, em atenção ao disposto no art. 5º, inc. XL, da CF, bem como no art. 2º, parágrafo único, do CP, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser desclassificada a conduta imputada ao réu para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
(...)
O Decreto nº 9.847/2019, em consonância com a Portaria do Exército nº 1.222, alterou a classificação das armas, tornando de uso permitido armas que antes eram de uso restrito, ampliando, assim, o rol de armas de fogo permitidas. Norma complementadora mais benéfica. Desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.
Condenação mantida. Pena alterada. Apelo parcialmente provido. Unânime. (Apelação Criminal, Nº 70081654584, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em: 17-10-2019).

Trocando em miúdos, várias armas de fogo que eram consideradas de uso restrito passaram a ser de uso permitido e isso traz grande consequência nas ações penais em curso e até mesmo já julgadas.

Antes do Decreto, eram permitidas armas de até 407 joules, como as de calibre 38, 22, 25 e 32. Depois do Decreto, são permitidas armas de até 1.620 joules, incluindo diversas armas que eram de uso restrito, como a 9mm, .40, .44, .44 Magnum, .45 e 357 Magnum, como é o caso dos autos.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
DHARLLE SANTOS ALMADA
E DE
WESLEY MENEZES RODRIGUES.
ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Dharlle Santos Almada e de Wesley Menezes Rodrigues interpuseram Apelação Criminal contra sentença condenatória de fls. 191/209, proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 33,
Caput
, da Lei nº 11.343/2006, para cada um dos recorrentes.

Pois bem, o fato que importa ao julgamento é a imputação aos apelantes de que no dia 23 de novembro de 2018, por volta de 18h00min, no Terminal Rodoviário da Folha 32, na Comarca de Marabá, os recorrentes Dharlle e Wesley foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar e por uma equipe da Polícia Civil, os quais receberam informações de que um indivíduo trajando uniforme da SINOBRAS iria despachar certa quantidade de entorpecente para a cidade de Parauapebas.

Abordado pelos policiais, Diogo foi revistado, onde lograram encontrar na mochila deste um tablete de maconha que iria despachar na Rodoviária de Marabá para a cidade de Parauapebas.

Preso, o réu Diogo Vinicius, delatou aos policiais que dois indivíduos, também, estariam levando drogas ilícitas para despachar para a cidade de Parauapebas, os quais estariam em motocicleta de cor preta.

Assim, com as informações do apelante Diogo, os policiais passaram a fazer campana nas imediações do Terminal Rodoviário, logrando em abordar e prender os recorrentes Wesley e Dharlle na posse de um tablete de maconha devidamente embalada para ser transportada, razão pela qual os dois foram presos em flagrante.

No Inquérito Policial (fl.03/04), a testemunha Vinicius Carvalho Carraro, afirmou:
QUE é investigador de Polícia Civil; QUE desempenha suas funções no núcleo de apoio a investigação de Marabá; QUE na data de hoje, estava de plantão, quando foi solicitado apoio oriundo de policiais militares da cidade de Parauapebas (SD-PM ARTHUR SAMPAIO PINHEIRO MARTINS E CB-PM CLAUDIONAR SAMPAIO FREITAS) os quais informavam que no final da tarde de hoje, um nacional que estaria vestindo roupa de firma (SINOBRÁS), iria despachar droga na Rodoviária; QUE a droga seria despachada da rodoviária da folha 32 desta cidade com destino a cidade de Parauapebas; QUE diante desta informação foi montado uma campana na intenção de localizar e abordar tal homem; QUE por volta das 18:15 horas foi avistado um nacional com a roupa informada anteriormente e junto consigo trazia uma mochila de costa. QUE nesse momento foi dado voz de parada e procedido uma revista pessoal; QUE na mochila foi encontrado um tablet de substância que aparenta ser maconha; QUE tal indivíduo foi identificado como DIOGO VINICIUS LOPES LIMA; QUE DIOGO ainda no momento da abordagem confidenciou que dois indivíduos que estaria em moto de cor preta estaria chegando na rodoviária com mais drogas para despachar para a cidade de Parauapebas; QUE diante disso, novamente foi montado nova campana, onde por volta de 19:30 horas, dois indivíduos com as características repassadas por DIOGO se aproximou da rodoviária, onde um deles transportava uma sacola nas mãos; QUE os indivíduos foram abordados e com eles encontrado mais um tablet de substância que aparenta ser maconha; QUE os indivíduos foram identificados como WESLEY MENEZES RODRIGUES e DHARLLE SANTOS ALMADA; QUE após tal situação diante da fundada suspeita de que os nacionais pudessem armazenar mais drogas em sua residência, se dirigiram até à casa do primeiro abordado; QUE juntamente com a equipe de policiais militares se dirigiram até uma kit net localizada na Avenida Maria Adelina, s/n bairro liberdade, entre as travessas rio ouro e travessa coronel Manoel Bandeira (conjunto lt. QD02, casa 02); QUE no local, durante as buscas foi encontrado: uma porção de substância que aparenta ser cocaína, substância que aparenta ser crack em pedaço e mais algumas petecas de crack, já embaladas, além de outras petecas de substância que aparenta ser cocaína e mais maconha prensada; QUE foi ainda encontrado um rifle calibre 44 com uma munição intacta, duas balanças de precisão e R$ 4.211,90 em espécie; (...).

Por sua vez, as testemunhas Victor Matheus Brasil Ferreira e Paulino Silva Souza, confirmaram em sede de Inquérito Policial as declarações da testemunha ao norte mencionada.

Em juízo, as testemunhas Vinicius Carvalho Carraro, Victor Matheus Brasil Ferreira e Paulino Silva Souza, confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial, confirmando a abordagem e a prisão de todos os envolvidos, confirmando que a mochila se encontrava em poder de réu Wesley.

O apelante Dharlle Santos Almada, afirmou tanto no Inquérito Policial, como na instrução criminal que realmente levou o apelante Wesley até ao terminal rodoviário da fl. 32, mas que fora contratado para realizar tal corrida para Wesley, uma vez que trabalha de mototaxista, e que não sabia que este levava na mochila entorpecente para ser despachado na referida rodoviária.

Por sua vez o recorrente Wesley Menezes Rodrigues, afirmou na instrução criminal que não sabia que na mochila havia substância entorpecente, e que apenas foi fazer um favor para um conhecido que pediu que este levasse uma encomenda para ser despacha na rodoviária de Marabá, que Dharlle tinha sido contratado por ele para realizar referida corrida.

Tal afirmação do apelante Dharlle Santos Almada - de que apenas estava exercendo sua profissão de mototaxista no momento em que foi detido pelos policiais -, fora confirmada pelas testemunhas
José Ribamar Ferreira da Silva, Alexsandro Fernandes de Jesus e Janilton Pedro Bernardo
, que em juízo relataram que Dharlle é pessoa trabalhadora, exercendo a profissão de mototaxista na cidade Marabá, e que jamais se envolveu em qualquer tipo de delito.

Quanto a materialidade do delito, esta está devidamente comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo acostado às fls. 96/96v do Volume I, resultado positivo para diversos tipos de entorpecentes, como maconha, cocaína e crack

Entretanto, a materialidade e autoria são incontroversos somente em face do recorrente
Wesley Menezes Rodrigues
, especialmente diante da confissão deste, no sentido de afirmar que realmente estava de posse da mochila, mas que não sabia que em seu interior havia substância entorpecente, e que o réu
Dharlle
apenas tinha sido contratado por este para leva-lo até ao terminal rodoviário da Folha 02, pois o mesmo exerce a profissão de mototaxista, bem como pelo Laudo de Exame Definitivo (fls. 96/96v), havendo, assim, elementos suficientes que comprovem e a autoria do delito de tráfico de entorpecente, logo, provas fundamentais para sua condenação.

Por outro lado, não existe qualquer prova de que Dharlle Santos Almada, juntamente com Wesley, traficavam substância entorpecente como consta da denúncia da integrante do
Parquet
, valendo destacar, que os elementos de prova revelaram-se insuficientes para confirmar os indícios de autoria delitiva em relação ao recorrente
Dharlle Santos Almada
, tendo em vista que não se comprovou que o apelante ao norte identificado, violaram quaisquer um dos núcleos do tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, como visto em linhas atrás, as declarações das testemunhas de acusação mostram-se insuficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas por parte do acusado Dharlle, pois não conseguiram comprovar suas participações no evento delituoso, até porque o próprio réu Wesley assumiu que estava com a droga ilícita, mas que não sabia até o momento em que foi revistado pelos policiais, inclusive, relatando que o mesmo tinha sido contratado seus serviços de mototaxista para leva-lo até à Rodoviária da fl. 02 da cidade de Marabá. .

Ademais, vale ressaltar, que para sustentar uma sentença condenatória de natureza penal, mister que a autoria e materialidade resultem incontroversos, contrário senso, a absolvição dos acusados se impõe por critério de justiça.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Embora existam indícios de que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo válida também a versão de que o réu não tinha ciência da mochila contendo maconha e uma balança de precisão encontradas no interior do galinheiro, no terreno externo de sua residência, um lote aberto, sem cercas ou muros, em região de mata e de livre acesso, próximo a um ponto de tráfico de entorpecentes.
2. Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, cabível a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(Acórdão 1379419, 07004022120218070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, à luz do aresto jurisprudencial trazido à colação e aplicando-o aos elementos de prova constantes dos autos ora em análise, nota-se à saciedade que a autoria delitiva atribuída ao recorrente
Dharlle Santos Almada
, não encontrou eco nos elementos de prova constante do caderno processual, não havendo, confirmação dos indícios de autoria que sustentem uma condenação com fundamento no tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em face do exposto, uma vez que as provas dos autos não oferecem a certeza necessária à condenação do apelante
Dharlle Almada
como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, deve ele ser absolvido da referida imputação, mantendo, todavia, a sentença condenatória em face do recorrente
Wesley Menezes Rodrigues.
.

Em face da absolvição do apelante Dharlle Santos Almada do crime de tráfico de entorpecente, a motocicleta Honda CG 150 FAN, cor branca, placa QDD - 5015, de sua propriedade, deve ser devolvida ao apelante.
2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DO RECORRENTE
WESLEY MENEZES RODRIGUES

O pleito de aplicação da pena-base em seu mínimo legal resta prejudicado, uma vez que a magistrada de primeiro grau ao realizar a dosimetria da pena, fixou a reprimenda corporal em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, conforme determinado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê uma reprimenda corporal de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.
3.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO

Quanto ao pleito da aplicação de redução máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente, anoto que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, como foi o caso dos autos.

Todavia, o relativo montante do entorpecente tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme aplicado pela magistrada de primeiro grau.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso
in concretum
:
¿(...)
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que na escolha do quantum de redução da pena (art. 33, § 4º), o juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, a teor do art. 42 da Lei Antidrogas. No caso, não há ilegalidade na fixação da fração mínima de 1/6 em razão da quantidade e natureza da droga.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 613.445/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Com a desclassificação do crime de posse de arma de uso restrito para o delito de posse de arma de uso permitido, passo a realizar a dosimetria do referido crime.

Mantenho a dosimetria da pena-base encontrada pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual fixo esta em 01 (ano) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da confissão e da menor idade relativa, porém, deixo de aplicá-las em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pana, razão pela qual torno concreta e definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Verifico que o apelante fora condenado a 01 (um) ano de reclusão pelo delito de posse ilegal de arma de uso permitido, e, tendo em vista o concurso material de crimes, realizo a somatória das reprimendas aplicadas, totalizando 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pelo réu
Diogo Vinicius Lopes Lima
, apenas para desclassificar o crime de posse ilegal de arma de uso restrito para o de posse ilegal de arma de uso permitido, manter a condenação dos recorrentes
Diogo Vinicius Lopes Lima e de Wesley Menezes Rodrigues
pela prática delitiva de tráfico de entorpecente, e absolvendo o apelante
Dharlle Santos Almada
,
pela acusação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator